Tribunal: STF
Processo: ARE 1054907
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-20
Data de publicação: 2017-10-20

Ementa:
E M E N T A: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – AGRAVO INTERNO DEDUZIDO POR RICARDO PODEROSO DE SANTANA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR JOSEANE CERQUEIRA OLIVEIRA FONTES – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.